Tribunal: TJSP
Processo: 1127505-21.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de concessão da tutela antecipada, revisão de cláusula e restituição de valores – Plano de saúde coletivo por adesão – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Reajuste do plano coletivo em índices superiores aos autorizados pela ANS – Majoração da mensalidade com comprovação do aumento da sinistralidade – Ausência de ilegalidade –

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de concessão da tutela antecipada, revisão de cláusula e restituição de valores – Plano de saúde coletivo por adesão – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Reajuste do plano coletivo em índices superiores aos autorizados pela ANS – Majoração da mensalidade com comprovação do aumento da sinistralidade – Ausência de ilegalidade – Possibilidade de realização dos reajustes, na medida em que o plano de saúde requerido comprovou a necessidade de readequação do contrato – Reajuste no valor da mensalidade que se mostra devido – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.